Tribunal: TJMT
Processo: 1030149-08.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030149-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ADALBERTO JOSE BENEZ - CPF: 894.992.631-87 (AGRAVANTE), MARCELO E. DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 20.910.138/0001-35 (AGRAVADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que

concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O requerimento de efeito suspensivo foi formalizado pelo embargante, preenchendo o primeiro requisito legal.

4. Há plausibilidade na tese de inexigibilidade do título, em razão da rescisão contratual com devolução
da
aeronave objeto da avença, fato que recomenda a suspensão da execução para evitar prejuízos irreparáveis.

5. O imóvel oferecido em caução
,
ainda que utilizado no mesmo contrato, mostrando-se apto à garantia do juízo.

6.
Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a viabilidade de caução prestada em contrato ou ação conexa como forma válida de garantia para fins de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de Agravo de Instrumento
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. O efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser concedido quando presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, inclusive com caução prestada mediante bem previamente vinculado ao contrato executado, desde que suficiente para garantia do juízo.

2. A plausibilidade da tese de inexigibilidade do título, ainda que dependente de dilação probatória, autoriza a suspensão dos atos executivos em razão do risco de dano de difícil reparação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1743951/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.10.2020; TJMT, AI 1004639-61.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1030149-08.2025.8.11.0000, de decisão da 1ª Vara Cível de Canarana, que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução.

O agravante afirma que não estão preenchidos os requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

Sustenta que os argumentos do embargante sobre rescisão contratual e excesso de execução demandam dilação probatória. E mais, que não há qualquer comprovante de pagamento do saldo devedor e do risco da demora.

Aduz que o imóvel de matrícula nº 22.251 do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT, oferecido como caução, é o mesmo dado em garantia no contrato que originou a Execução, o que não pode ser admitido, pois esvazia a garantia.

E
feito suspensivo
indeferido (Id.
312674372
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

Dispõe o referido dispositivo legal:

"Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

A
atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) requerimento do embargante; (
ii
) presença dos requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo); e (
iii
) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Analisando os autos, verifico que o primeiro requisito foi atendido, pois houve requerimento expresso do embargante para concessão do efeito suspensivo.

Quanto ao segundo, o juízo de
origem
fundamentou adequadamente a presença da probabilidade do direito, ao apontar que "
a rescisão do contrato que deu azo ao ajuizamento da Execução poderia ter sido feita de maneira eivada de vícios de validade e eficácia que, se vierem a ser reconhecidos em julgamento definitivo,
impactarão diretamente na pretensão executiva, ou mesmo no próprio título que dá ensejo àquela pretensão
".

De fato, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, há elementos que indicam que o contrato que embasa a execução já foi rescindido com a retomada aeronave pelo agravante, o que, em tese, poderia tornar inexigível a obrigação executada.

Essa questão, embora demande dilação probatória para sua completa elucidação, apresenta plausibilidade suficiente para justificar a suspensão da execução até o julgamento dos embargos.

O perigo de dano também está presente, pois a continuidade dos atos expropriatórios poderia causar prejuízos de difícil reparação ao embargante, especialmente considerando que há fundada dúvida sobre a exigibilidade do título executivo.

No que tange ao terceiro requisito - garantia da execução - o embargante ofereceu como caução o imóvel de matrícula nº 22.251 do CRI de Água Boa/MT, avaliado em R$ 2.528.473,50
.

O agravante alega que esse imóvel não poderia ser aceito
,
por já ter sido dado em garantia no contrato
executado
.

Todavia,
uma vez
que a
e
xecução e
os embargos são referentes
ao mesmo ajuste
,
a garantia oferecida é suficiente para que se possa conceder o efeito suspensivo.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. CAUÇÃO OFERECIDA EM AÇÃO CONEXA. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
1 .
Embargos à execução, opostos em virtude de anterior ação de execução ajuizada em desfavor
dos embargantes. 2. Ação ajuizada em 29/06/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 07/02/
2019 .
Julgamento: CPC/2015.3. O propósito recursal é definir acerca da possibilidade de se aceitar como garantia do juízo - requisito previsto no art. 919, § 1º, do CPC/2015 para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - caução prestada em ação conexa (cautelar de sustação de protesto) .4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial.5. O
art
.
919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.6. No caso concreto, as parcelas contratuais que figuram como objeto da ação de execução são as mesmas que dão sufrágio ao pleito declaratório de inexigibilidade do débito, sendo tais parcelas, também, as mesmas que foram objeto de protesto pela recorrente e, via de consequência, objeto da ação de sustação de protesto, na qual foi concedida a providência liminar ante, dentre a presença dos outros requisitos, a existência de
caucionamento
do suposto
débito.Inclusive
, não se descura que, posteriormente, houve o reconhecimento de conexão entre as referidas demandas .
7. Tendo sido reconhecido, no bojo da ação cautelar, que houve o
caucionamento
do débito - que, frisa-se, é o mesmo discutido na ação de execução e, consequentemente, cujo título os recorridos visam a desconstituir por meio da oposição de embargos à execução - não há por que determinar que seja realizada nova constrição no patrimônio dos
agravados, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo aos seus embargos.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido .

(STJ - REsp: 1743951 MG 2018/0127695-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO PELA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – EXECUÇÃO GARANTIDA POR BEM ARRESTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na hipótese, para fins de atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, entendo que houve prévia garantia da execução, pois o próprio bem que compõe as garantias contratuais, já basta para segurança do Juízo.

(TJ-MT - AI: 10046396120238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023)

Além disso,
o valor do imóvel oferecido em caução
(
R$ 2.528.473,50
)
é muito superior
ao
executado

(R$ 361.256,18)
, o que assegura amplamente o juízo e atende à finalidade da garantia exigida pelo art. 919, §1º, do CPC.

Portanto, estando presentes todos os requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC, a decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução deve ser mantida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025